Tribunal: TJSP
Processo: 2337587-46.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE. DECISAO NÃO PASSÍVEL DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 3o; 1.001; 1.015 E 932, III, TODOS DO CPC. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISAO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento não conhecido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE. DECISAO NÃO PASSÍVEL DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 203, § 3o; 1.001; 1.015 E 932, III, TODOS DO CPC. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISAO MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Agravo de instrumento não conhecido, com observação.